Tribunal: TJSP
Processo: 1003750-95.2024.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Penhora em conta-corrente mantida pelo casal. Preservação da meação do cônjuge. Sentença de procedência. Recurso do réu. Alegação de que a meação deve ser analisada sob a ótica da universalidade dos bens, não sob cada bem individualizado. Descabimento. Interpretação incompatível com os princípios do Código Civil e a proteção ao devedor. RECURSO DESPROVIDO.